Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Já encerrada a instrução, tendo a acusação apresentado suas alegações finais, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Ordem denegada. Maioria.